Tribunal: TJSP
Processo: 0003702-18.2013.8.26.0286
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para acusação, na hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

Crime de Trânsito – Lesão corporal – Suspensão ou proibição de obter-se a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor – Fixação consoante os mesmos critérios empregados para estabelecimento da privação de liberdade – Art. 293 CTB – Entendimento
Conquanto o sistema adotado pelo legislador do CTB dê margem a uma série de aberrações, na ausência de balizas outras, que não as do art. 293 CTB, estabelecendo critérios específicos para fixação do quantum a ser imposto concernente à pena de suspensão ou de proibição de obter-se a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, deve seu cálculo seguir os mesmos parâmetros empregados para dosar a privação de liberdade.
(TJSP; Apelação Criminal 0003702-18.2013.8.26.0286; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Itu - 1a. Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/08/2020; Data de Registro: 29/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Crimes de Trânsito

Relator(a):

Grassi Neto

Comarca:

Itu

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

29/08/2020

Data de publicação:

29/08/2020

Ementa:
Nulidade – Suspensão condicional do processo – Não oferecimento das benesses previstas na Lei n. 9.099/95 – Realização de instrução probatória – Preclusão
Os benefícios da Lei n. 9099/95 têm por finalidade justamente evitar o desgaste da produção de provas, atenuando os princípios da obrigatoriedade da ação penal, do devido processo legal e da ampla defesa, evitando-se, assim, os efeitos

Ementa:
Nulidade – Suspensão condicional do processo – Não oferecimento das benesses previstas na Lei n. 9.099/95 – Realização de instrução probatória – Preclusão
Os benefícios da Lei n. 9099/95 têm por finalidade justamente evitar o desgaste da produção de provas, atenuando os princípios da obrigatoriedade da ação penal, do devido processo legal e da ampla defesa, evitando-se, assim, os efeitos dela decorrentes. Por essa razão, estabeleceu a lei o momento próprio para o oferecimento de benesses constantes da Lei do Juizado Especial Criminal, não sendo admissível reabrir a discussão a respeito do cabimento ou não da suspensão condicional do processo após o encerramento da instrução probatória.

Extinção da punibilidade – Condução de veículo automotor sob influência de álcool – Sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para a Acusação – Fluência, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para acusação, na hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

Crime de Trânsito – Lesão corporal – Suspensão ou proibição de obter-se a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor – Fixação consoante os mesmos critérios empregados para estabelecimento da privação de liberdade – Art. 293 CTB – Entendimento
Conquanto o sistema adotado pelo legislador do CTB dê margem a uma série de aberrações, na ausência de balizas outras, que não as do art. 293 CTB, estabelecendo critérios específicos para fixação do quantum a ser imposto concernente à pena de suspensão ou de proibição de obter-se a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, deve seu cálculo seguir os mesmos parâmetros empregados para dosar a privação de liberdade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003702-18.2013.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante HENRIQUE
TRISTAO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, declararam extinta a punibilidade de HENRIQUE TRISTÃO DE
SOUZA, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com relação à
imputação do delito previsto no art. 306 do CTB. No mérito, deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003702-18.2013.8.26.0286 -Voto no
2
Voto n. 21742
Apelação n. 0003702-18.2013.8.26.0286 Itu
Apelante: HENRIQUE TRISTÃO DE SOUZA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Nulidade
Suspensão condicional do processo
Não
oferecimento das benesses previstas na Lei n. 9.099/95
Realização de instrução probatória Preclusão
Os benefícios da Lei n. 9099/95 têm por finalidade justamente
evitar o desgaste da produção de provas, atenuando os
princípios da obrigatoriedade da ação penal, do devido
processo legal e da ampla defesa, evitando-se, assim, os efeitos
dela decorrentes. Por essa razão, estabeleceu a lei o momento
próprio para o oferecimento de benesses constantes da Lei do
Juizado Especial Criminal, não sendo admissível reabrir a
discussão a respeito do cabimento ou não da suspensão
condicional do processo após o encerramento da instrução
probatória.
Extinção da punibilidade Condução de veículo automotor sob
influência de álcool Sentença condenatória com trânsito em
julgado apenas para a Acusação Fluência, entre a data em que
foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da
decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo
prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado,
dentre os previstos no rol do art. 109 do CP Ocorrência da
prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do
art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em
julgado apenas para acusação, na hipótese de, entre a data em
que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da
decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso
prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado,
dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de
rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos
termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição
intercorrente da pretensão punitiva.
Crime de Trânsito Lesão corporal Suspensão ou proibição
de obter-se a permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor

Fixação
consoante
os
mesmos
critérios
empregados para estabelecimento da privação de liberdade
Art. 293 CTB Entendimento
Conquanto o sistema adotado pelo legislador do CTB dê
margem a uma série de aberrações, na ausência de balizas
outras, que não as do art. 293 CTB, estabelecendo critérios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003702-18.2013.8.26.0286 -Voto no
3
específicos para fixação do quantum a ser imposto concernente
à pena de suspensão ou de proibição de obter-se a permissão ou
a habilitação para dirigir veículo automotor, deve seu cálculo
seguir os mesmos parâmetros empregados para dosar a
privação de liberdade.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 342/348, prolatada pela MMa.
Juíza Andrea Ribeiro Borges, cujo relatório ora se adota, HENRIQUE
TRISTÃO DE SOUZA foi condenado como incurso no art. 303, caput, do
CTB, às penas de 01 ano de detenção e de 02 meses de suspensão da
habilitação, bem como no art. 306 do CTB, às reprimendas de 06 meses
de detenção, de 10 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos, e de 02 meses de suspensão da habilitação.
As sanções foram somadas em concurso material, perfazendo 01 ano e
06 meses de detenção, 10 dias-multa e 04 meses de suspensão da
habilitação. A reprimenda corpórea foi substituída por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária. Fixado o regime inicial aberto, foi deferido ao
acusado o recurso em liberdade.
Inconformado,
apelou
o
réu
em
busca,
preliminarmente, da suspensão condicional do processo, alegando
preencher os requisitos necessários à concessão do benefício. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003702-18.2013.8.26.0286 -Voto no
4
mérito, requer a redução das penas aplicadas e a substituição da sanção
corpórea por apenas uma restritiva de direitos. Caso não seja o
entendimento, pretende a redução do valor da prestação pecuniária.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.
É o Relatório.
A preliminar suscitada fica desde logo afastada, pois
não se cogita de suspensão condicional do processo neste momento
processual.
Os benefícios da Lei n. 9099/95 têm por finalidade
justamente evitar o desgaste da produção de provas, atenuando os
princípios da obrigatoriedade da ação penal, do devido processo legal e
da ampla defesa, evitando-se, assim, os efeitos dela decorrentes.
Por essa razão, estabeleceu a lei o momento próprio
para o oferecimento de benesses constantes da Lei do Juizado Especial
Criminal, não sendo admissível reabrir a discussão a respeito do
cabimento ou não da suspensão condicional do processo após o
encerramento da instrução probatória.
De todo modo, no presente feito, o benefício foi
correta e fundamentadamente indeferido pela Juíza a quo. Como bem
ponderado em sede de contrarrazões recursais, a fls. 414:
O sursis processual foi analisado e [negado] por ausência do
requisito subjetivo, tendo em vista a gravidade dos fatos,
considerando a negligência do recorrente ao dirigir embriagado
e as consequências permanentes sofridas pela vítima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003702-18.2013.8.26.0286 -Voto no
5
conforme art. 89 da Lei n. 9.099/95 c.c. art. 77, II, do CP (fls.
93 e 129).
Em
sede
preliminar,
no
entanto,
deve
ser
reconhecida de ofício a extinção da punibilidade do acusado com relação
ao delito de embriaguez ao volante, em razão da prescrição da pretensão
punitiva.
Levando-se em conta que a pena privativa de
liberdade aplicada pelo delito em questão é inferior a 01 ano (06 meses
de detenção), o prazo prescricional é, nos termos do art. 110, § 1o, do
CP, de 03 anos, nos termos do art. 109, VI, do CP.
Lapso superior ao mencionado, porém, já transcorreu
entre a data do recebimento da denúncia (25 de novembro de 2014 fls.
95) e a data da publicação da r. sentença condenatória (25 de outubro de
2018 fls. 349). Não se pode perder de vista, além disso, a circunstância
de que há trânsito em julgado apenas para o Ministério Público (fls.
408vo).
Logo, diante do trânsito em julgado da sentença
condenatória para a Acusação, não há como a privação de liberdade ser
elevada, de tal sorte a ter-se operado efetivamente a prescrição da
pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, com relação ao delito
em questão.
Em
síntese,
em
se
cuidando
de
sentença
condenatória com trânsito em julgado apenas para Acusação, na
hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a
data de publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado o
lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre
aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003702-18.2013.8.26.0286 -Voto no
6
da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP,
pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.
No mérito, o presente recurso merece prosperar em
parte.
A condenação do acusado pelo crime de lesão
corporal culposa, praticada na direção de veículo automotor, foi bem
decretada e veio embasada em suficiente acervo probante.
Segundo restou comprovado, na ocasião, Henrique,
após ter ingerido bebida alcoólica, conduzia o veículo “Chevrolet/Classic”,
placas FBR-2168, pela via pública, de modo imprudente, dirigindo em
alta velocidade e sem guardar a necessária distância de segurança dos
demais automóveis.
Em dado momento, o acusado colidiu com a traseira
da motocicleta “Honda/CG 125 Titan”, placa CJF-9336, conduzida por
Francisco Alves de Carvalho. Com o impacto, a vítima foi arremessada
da motocicleta e, em virtude dos ferimentos sofridos, suportou lesões
corporais de natureza gravíssima.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelos laudos de lesão corporal de fls. 60 e 68 (nos quais se
atestou que a vítima sofreu lesões corporais de natureza gravíssima, por
enfermidade incurável “sequela de fratura de coluna” , “pela debilidade
da marcha” e pela incapacidade para as atividades habituais por mais de
30 dias ocasionada pela fratura já referida”), pelo exame toxicológico de
fls. 61, bem como pelo laudo pericial de fls. 90/91, referente aos veículos
envolvidos no acidente de trânsito.
A prova oral (fls. 169/171, 227/229, 290/293 e
315/316) colhida na instrução criminal, que conta com os depoimentos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003702-18.2013.8.26.0286 -Voto no
7
vítima e de Policial Militar nos exatos termos acima narrados, mostrou-se,
outrossim, apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos fatos, como
a culpa do agente e sua vinculação à autoria delitiva.
A reprimenda corpórea, dosada e fundamentada em
consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena, com a
imposição do regime inicial aberto, não comporta qualquer reparo.
a) atentando-se ao quanto disposto no art. 59 do CP,
cujas circunstâncias judiciais a Juíza a quo reputou desfavoráveis ao
acusado, a sua pena-base foi fixada em 01 ano de detenção (o que
equivale ao dobro do mínimo legal), “visto que a conduta do acusado
causou sequela gravíssima na vítima” (fls. 346).
Tal exacerbação mostrou-se correta e deve ser
mantida, cabendo lembrar que as consequências do crime constam do
art. 59 do CP e devem ser consideradas, enquanto circunstância judicial,
para fins de fixação da pena-base.
b)
na
segunda
fase,
ausentes
circunstâncias
agravantes ou atenuantes, as reprimendas permaneceram no mesmo
patamar.
Pondere-se,
neste
ponto,
não
incidirem
circunstâncias atenuantes na hipótese dos autos.
O réu não confessou o delito a ele imputado: pelo
contrário, além de mencionar que estaria menos embriagado do que
constou no exame toxicológico, tentou atribuir à vítima a
responsabilidade pelo acidente, afirmando que ela “estava parada com a
motocicleta no meio da pista” (fls. 345).
Além do mais, não restou comprovado nos autos que
o acusado tenha procurado, por sua espontânea vontade e com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003702-18.2013.8.26.0286 -Voto no
8
eficiência, logo após o crime, minorar suas consequências, nem
tampouco reparar o dano tanto é que a vítima, ao ser ouvida em Juízo,
afirmou, conforme se extrai de fls. 344, que:
[...] não teve contato com o acusado, apenas com um corretor
de seguros dele que ficou lhe orientando a não processar o
réu, mas não houve acordo nenhum. Informou que pediu
indenização, mas não recebeu ainda, pois o processo está em
andamento.

c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, ausentes
causas de aumento ou de diminuição, a sanção restou assim finalizada.
Por motivos ignorados, a reprimenda de suspensão
da habilitação foi fixada no mínimo legal, ou seja, pelo prazo de 02
meses, nos termos do art. 293 do CTB, quando o correto (e coerente)
seria, aplicando-se os mesmos critérios empregados na dosimetria da
pena privativa de liberdade, tivesse a suspensão da habilitação ocorrido
pelo lapso de 04 meses.
Conquanto o sistema adotado pelo legislador do CTB
dê margem a uma série de aberrações, na ausência de balizas outras,
que não as do art. 293 CTB, estabelecendo critérios específicos para
fixação do quantum a ser imposto concernente à pena de suspensão ou
de proibição de obter-se a permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor, deve seu cálculo seguir os mesmos parâmetros empregados
para dosar a privação de liberdade.
Diante da ausência de apelo da Acusação, contudo,
lamentavelmente nada pode ser feito a respeito em sede de recurso
exclusivo da Defesa.
Tendo em vista que a pena privativa de liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003702-18.2013.8.26.0286 -Voto no
9
aplicada ao réu, diante da extinção de sua punibilidade pelo crime de
embriaguez ao volante, é agora igual a 01 ano, cumpre ser mantida a sua
substituição por apenas uma sanção restritiva de direitos, nos termos do
art. 44, § 2o, do CP. Fica, assim, mantida a prestação de serviços à
comunidade, sendo afastada a prestação pecuniária que lhe havia sido
imposta.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar suscitada,
declara-se extinta a punibilidade de HENRIQUE TRISTÃO DE SOUZA,
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com relação à
imputação do delito previsto no art. 306 do CTB, o que se faz com
fundamento no art. 107, IV, c.c. o art. 109, VI, e com o art. 110, § 1o,
todos do CP. No mérito, dá-se parcial provimento ao apelo Defensivo
interposto em favor do acusado, a fim de afastar a pena restritiva de
direitos consistente em prestação pecuniária. Resta, no mais, mantida a
r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada a expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de carta de guia, para que seja
iniciado o cumprimento da pena em definitivo.
Deve o apelante ser ainda formalmente intimado de
que, nos termos do art. 44, § 4o, do CP, eventual descumprimento da
pena alternativa, consistente em prestação de serviços à comunidade,
poderá implicar em sua reconversão na pena de 01 ano de detenção,
em regime inicial aberto, que foi a originalmente fixada.
Tendo havido modificação no julgamento, comunique-
se o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções Penais, nos
termos do art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a redação que lhe
foi dada pela Resolução CNJ n. 237/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003702-18.2013.8.26.0286 -Voto no
10
ROBERTO GRASSI NETO
Relator